Tribunal: STF
Processo: AR 3071
Classe: AR
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Espólio de Carlos Mendes de Melo, representado por Adriana Alves Narciso, propôs ação rescisória, com pedido de tutela de urgência, buscando, ao argumento de ocorrência de violação manifesta de norma jurídica, bem assim de erro de fato (CPC, art. 966, V e VIII), desconstituir o pronunciamento formalizado na reclamação n. 70.147. Postula gratuidade de justiça.  



    Narra ter ajuizado reclamação trabalhista, a qual foi arquivada com imposição de custas processuais, das quais foi dispensado por ser beneficiário da gratuidade de justiça. A extinção do feito decorreu de sua ausência à audiência, ainda que sustente não estar obrigado a comparecer ao referido ato processual.  



    Proposta uma segunda reclamação trabalhista, o juízo deu andamento ao feito, dispensando o recolhimento das custas processuais como condição para a propositura da nova demanda, tendo em vista a isenção concedida na primeira.  



    Explica ter sido ajuizada reclamação perante o Supremo (Rcl 70.147) contra essa decisão, que foi julgada procedente, ante a desconformidade do ato reclamado com o que decidido na ADI 5.766. Entendeu-se que a autoridade reclamada afastou indevidamente a exigência prevista no § 2º do art. 844 da CLT, que condiciona a propositura de nova demanda trabalhista ao recolhimento das custas da ação anterior, quando esta houver sido extinta em razão do não comparecimento do reclamante à audiência, ainda que beneficiário da justiça gratuita.  



    Defende que a decisão rescindenda contraria o art. 5°, LV, da Constituição Federal, bem assim o Enunciado n. 343 da Súmula do Supremo.  



    Alega existir erro de fato, “pois se verifica que nos autos da reclamação trabalhista a requerente estava dispensada de seu comparecimento daquela assentada, bem como destaca-se que o polo passivo é diverso da 2ª ação trabalhista”.  



    Pleiteia a concessão de medida liminar, sustentando a probabilidade do direito invocado, ao argumento de que: (i) estaria dispensado de comparecer à audiência trabalhista, de modo que não se poderia considerar injustificada a ausência nem extinguir o feito por esse motivo; (ii) não foi regularmente notificado da sentença de arquivamento; e (iii) a nova ação trabalhista foi proposta contra diferentes réus. Alega, ainda, a existência de risco de dano irreparável, ante a exigência de pagamento no valor de R$ 5.819,13 (cinco mil, oitocentos e dezenove reais e treze centavos) como condição para o ajuizamento da nova demanda.  



    Pede a gratuidade de justiça. Ainda:  



    b) O processamento da presente Ação Rescisória, culminando na rescisão da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da Reclamação Constitucional nº 70147 RJ, que decidiu condenar a requerente no pagamento das custas judiciais, indevidamente; 



    c) A concessão de liminar, para suspender os efeitos da decisão rescindenda até o julgamento final; 



    d) Ao final, o provimento total da presente ação, com a desconstituição da decisão rescindenda e a prolação de novo julgamento, assegurando os direitos do Autor em ajuizar a 2ª ação sem o devido pagamento das despesas judiciais, já que, a sua ausência foi determinada pelo juízo trabalhista, somados ao fato do polo passivo diverso.  



    Implementei a gratuidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, assegurando a dispensa do depósito de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, conforme previsto no art. 968, II, do mencionado diploma (ID. 803fd830 - eDoc 17).  



    A parte ré apresentou contestação (ID. 132e2a36 – eDoc 21). Sustenta a ausência de documentos que comprovem a condição da parte autora em representar o espólio do Sr. Carlos Mendes de Melo, a revelar sua ilegitimidade ativa. Diz que somente o próprio empregado pode propor ação trabalhista, sendo a morte considerada causa extintiva do contrato individual de trabalho, o que tornaria impossível a continuidade de sua execução. Ressalta haver equívoco no valor da causa, o qual deve ser idêntico ao valor da ação que se pretende rescindir ou do proveito financeiro que se auferirá com a procedência da rescisória. Anota que se aplicou, no ato rescindendo, o entendimento firmado na ADI 5.766, o qual declarou a constitucionalidade do art. 844, 3º, da CLT. Anota que a primeira reclamação trabalhista, extinta, e a segunda reclamação trabalhista possuíam as mesmas partes, de modo que, efetivamente, deveria ter sido recolhido o valor devido em face do não comparecimento na audiência. Pontua haver certidão comprobatória da intimação quanto à audiência e a decisão extintiva.  



    A parte autora apresentou réplica (ID. ae66e097 - eDoc 29). Defende a diferença quanto ao polo passivo nas reclamações trabalhistas. Insiste na ausência de intimação quanto à sentença proferida nos autos originários e na desnecessidade de comparecimento à audiência de conciliação.  



    Os réus informaram o julgamento dos recursos interpostos na origem (ID. db2badb8 - eDoc 35).  



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência do pedido, em parecer assim ementado (ID. 5fc5786f - eDoc 40):  



    Ação Rescisória. Reclamação julgada procedente. Aplicação do entendimento fixado na ADI n. 5.766/DF. Alegação de violação manifesta da norma jurídica. Necessidade de dilação probatória. Impossibilidade. Erro de fato não configurado. Pretensão de rediscussão da matéria. Parecer por que o pedido seja julgado improcedente.  



    É o relatório. Decido.  



    2. A ação rescisória foi autuada em 13 de dezembro de 2024 (ID. 3be461b9 - eDoc 2), dentro do biênio exigido pelo art. 975 do CPC, tendo em vista a certificação do trânsito em julgado da Rcl 70.147, em 24 de agosto de 2024 (ID. 7dac8a02 - eDoc 14, fl. 68). Consta nos autos procuração com poderes especiais para o ajuizamento da ação rescisória (ID. 4f6e83b3 - eDoc 6). Custas e depósito dispensados em face da gratuidade de justiça concedida.  



    Destaco, antes de avançar, que o Plenário já reconheceu assistir, “ao Ministro-Relator, competência plena para exercer, monocraticamente, com fundamento nos poderes processuais de que dispõe, o controle de admissibilidade das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal”, podendo, “em consequência, negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos, quando incabíveis, intempestivos, sem objeto ou, ainda, quando veicularem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante na Suprema Corte” (MS 28.097 AgR, Tribunal Pleno, ministro Celso de Mello, julgado em 11 de maio de 2011). No mesmo sentido: HC 149.470 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 25 de abril de 2018; RE 634.595 ED-AgR, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 12 de junho de 2019; ARE 702.054 AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 29 de maio de 2013; RMS 36.770 AgR, Primeira Turma, ministra Rosa Weber, DJe de 20 de setembro de 2021.  



    Nessa linha também é a norma inserta no art. 21, § 1º, do Regimento Interno desta Corte, segundo a qual “poderá o(a) Relator(a) negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à súmula do Tribunal, deles não conhecer em caso de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute competente, bem como cassar ou reformar, liminarmente, acórdão contrário à orientação firmada nos termos do art. 543-B do Código de Processo Civil”.  



    Nos autos da reclamação em que proferido o ato rescindendo, constou expressamente como beneficiário o “espólio de Carlos Mendes de Melo representado por Adriana Alves Narciso” (ID. 7dac8a02 - eDoc 14, fl. 68), a revelar sua legitimidade ativa para ajuizar a ação rescisória.  



    O julgamento na origem dos recursos ali interpostos não interfere na análise desta ação, pois se trata de efeito consequencial da ordem emanada na Rcl 70.147, a qual se busca aqui desconstituir. Dito de outra forma, os recursos foram interpostos contra a decisão que, acolhendo a determinação reclamatória, exigiu o recolhimento das custas processuais.  



    Ademais, a impugnação ao valor da causa não deve ser acolhida, uma vez que o valor atribuído à causa corresponde ao proveito econômico total que se pretende obter com a procedência da rescisória e o rejulgamento da reclamação. 



    Dito isso, entendo não assistir razão à parte autora.  



    Quanto à hipótese de rescindibilidade prevista no art. 966, V, do CPC, o Supremo firmou jurisprudência no sentido de ser incabível a ação rescisória se os dispositivos legais apontados como violados não tiverem integrado a fundamentação da decisão rescindenda (AR 2.353 AgR, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, DJe de 11 de abril de 2016) ou se esta mostrar-se em conformidade com o entendimento do Supremo vigente à época (AR 2.199, Tribunal Pleno, ministro Gilmar Mendes, DJe de 29 de junho de 2015).  



    No caso concreto, da leitura da decisão proferida nos autos da Rcl 70.147 (ID. 7dac8a02 - eDoc 14, fls. 40-49), observa-se a ausência de pronunciamento sobre o art. 5º, LV, o que inviabiliza a pretensão rescisória fundada em manifesta violação a esse preceito constitucional.  



    Não tendo o julgado se pronunciado sobre a norma tida por violada, não pode haver, logicamente, manifesta violação a norma jurídica. Reitero, a teor da jurisprudência desta Corte, ser “inviável a ação rescisória que se funda em violação literal de lei se a decisão rescindenda não se houver pronunciado sobre a norma legal tida por violada por falta de alegação oportuna” (AR 1.811, ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 30 de outubro de 2014). No mesmo sentido: AR 1.752 AgR (ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 20 de maio de 2005).  



    A par disso, a alegação de que houve contrariedade ao enunciado n. 343 da Súmula do Supremo sequer faz sentido, porquanto o cabimento da ação rescisória não constituiu objeto de exame na decisão rescindenda.  



    No que se refere ao erro de fato, trata-se de “uma suposição inexata, de um erro de percepção ou de uma falha que escapou à vista do juiz, ao compulsar os autos do processo, relativo a um ponto incontroverso”, constituindo-se em “um erro de percepção, e não de um critério interpretativo do juiz” (Curso de direito processual civil, volume 3. 18. ed. - Salvador: Editora JusPodivm, 2021).  



    Sobre tal causa de rescindibilidade, o CPC é expresso em afirmar a necessidade dos seguintes requisitos para o seu reconhecimento: (i) que a decisão rescindenda admita fato inexistente ou considere inexistente fato efetivamente ocorrido; e (ii) que, em ambos os casos, o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. Reporto-me ao teor da norma:  



    Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:



    VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.



    § 1º Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.  



    No presente caso, a parte autora defende que estaria “dispensada de seu comparecimento daquela assentada [audiência de conciliação]”, bem como que “o polo passivo [da primeira reclamação trabalhista] é diverso da 2ª ação trabalhista”. Daí o erro de fato.  



    Importante destacar que a reclamação é ação de fundamentação vinculada, sendo inviável o seu uso para reexaminar o conjunto probatório. Dessa forma, parte-se, quando de sua análise, dos fatos efetivamente apontados no ato reclamado, sob pena de se utilizar da via como sucedâneo recursal.  



    Na decisão rescindenda foi apresentado o contexto fático levado em consideração no ato proferido pelo juízo trabalhista (ID. 7dac8a02 - eDoc 14, fl. 46):  



    Inicialmente, verifico nos autos do processo supramencionado que, ante a ausência da autora, o feito foi julgado extinto sem resolução de mérito, sendo a reclamante dispensada do recolhimento das custas processuais, nos termos da sentença de ID 0d9da86.  



    Partindo esse contexto, insuscetível de reexame na via reclamatória, assim como o é na presente ação rescisória, concluiu-se, na Rcl 70.147, ter havido desrespeito ao que preconizado na ADI 5.766.  



    Dessa forma, não há falar em existência de erro de percepção, porque o julgamento ocorreu levando em consideração exatamente as circunstâncias apresentadas pelo julgador da origem.  



    Seja como for, importante destacar que a primeira reclamação trabalhista não foi arquivada apenas pela ausência da parte autora, mas porque o seu advogado também não compareceu ao ato (ID. bbde2aac - eDoc 25, fl. 2).  



    Na decisão proferida pelo Regional ao julgar o recurso da parte, ficou esclarecido que “a requerente foi devidamente intimada para ciência da audiência inicial telepresencial no dia 10/08/2022, às 15h40, ficando dispensada a presença das partes, podendo ser realizadas apenas com os advogados. No dia da assentada, tendo em vistas a falta das partes e advogados, a presente demanda foi arquivada” (ID. 3dc4ee4f, eDoc 36, fl. 5).  



    Sendo inequívoca a regularidade do arquivamento da primeira reclamação trabalhista, era medida que se impunha a condenação ao pagamento das custas, ainda que a parte fosse beneficiária da justiça gratuita, conforme ocorrido no caso concreto (ID. bbde2aac, eDoc 25, fl. 2), a teor do art. 844, § 2º, da CLT, considerada constitucional tal previsão no julgamento da ADI 5.766. Por conseguinte, incide sobre o caso a previsão contida no art. 844, § 3º, daquele diploma legal, que assim dispõe:  



    Art. 844 - O não-comparecimento do reclamante à audiência importa o arquivamento da reclamação, e o não-comparecimento do reclamado importa revelia, além de confissão quanto à matéria de fato.



    § 2º Na hipótese de ausência do reclamante, este será condenado ao pagamento das custas calculadas na forma do art. 789 desta Consolidação, ainda que beneficiário da justiça gratuita, salvo se comprovar, no prazo de quinze dias, que a ausência ocorreu por motivo legalmente justificável.



    § 3º O pagamento das custas a que se refere o § 2º é condição para a propositura de nova demanda  



    Dessa forma, embora as custas arbitradas nos autos da primeira reclamação trabalhista tenham sido dispensadas em face da concessão da gratuidade de justiça, isso não equivale à isenção de seu recolhimento ao ajuizar nova reclamatória, pois, conforme preconizado na ADI 5.766 (ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 3 de maio de 2022):  



    A previsão constante do art. 844, § 2º, da CLT, estabelece sanção para o jurisdicionado pela ausência injustificada à audiência de julgamento, comportamento que frustra o exercício da jurisdição e acarreta prejuízos materiais, tanto para o órgão judiciário quanto para a parte reclamada. Trata-se, portanto, de punir comportamento que não se coaduna com deveres mínimos de boa-fé, cooperação e lealdade processual. 



    Ou seja, a hipótese trata do jurisdicionado que, reconhecida a hipossuficiência e conferida a gratuidade, pleiteou o acesso à Justiça, e, no primeiro momento em que deve comparecer perante em juízo, simplesmente ignora essa obrigação e inviabiliza a continuidade da ação.



    [...]



    A lei, na verdade, previu algo razoável, mais um requisito - por isso entendo não ser inconstitucional -, para o reconhecimento da gratuidade judiciária: não só a hipossuficiência, mas também a obrigação de o hipossuficiente comparecer a todos os atos processuais. Esse é um requisito, a meu ver, absolutamente razoável, pois trata de uma cooperação mínima para o exercício da jurisdição, no contexto em que o Estado se dispôs a tutelar o pleito do trabalhador sem exigência de custas iniciais. Veja-se que o dispositivo ainda estabelece que, no caso de não comparecimento, o trabalhador ainda dispõe de quinze dias para comprovar que a ausência ocorreu por motivo legalmente justificável.  



    Assim, o precedente foi devidamente aplicado ao caso concreto, de modo que não há falar em manifesta violação à norma jurídica ou existência de erro de fato.  



    Por fim, a questão referente à coincidência dos polos passivos das reclamações trabalhistas ajuizadas na origem não foi objeto de análise na decisão rescindenda, de modo que, por tal motivo, também não poderia ser aqui analisada.  



    Esse o quadro, reputo inviável acolher pretensão voltada ao reexame de questão sobre a qual há decisão coberta pelo manto da coisa julgada, sob pena de desvirtuamento do instrumento processual e de afronta à segurança jurídica.  



    3. Do exposto, nego seguimento ao pedido formulado na inicial, porquanto manifestamente inadmissível (RISTF, art. 21, § 1º). Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 2º), observada a condição suspensiva a que alude o art. 98, § 3º, do CPC.   



     
 4. Publique-se.



Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente